Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a r. decisão de prisão preventiva de LINCON BRIAN DOMICIO DA SILVA. Em seu arrazoado (ID 22790893), a d. defesa esclarece que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos de ação penal na qual lhe é imputada a suposta prática do crime de homicídio qualificado. Argumenta que não há fundamento para a segregação do paciente, pois ele já cumpriu suas penas nos processos em que foi condenado. Alega que o paciente não possui personalidade voltada para o crime e que ele não é reincidente específico. Diz que o paciente reside no mesmo local durante toda sua vida e que, ao longo das investigações do crime apurado no processo de origem, o paciente sempre atendeu ao chamado das autoridades. Reporta-se ao princípio da inocência. Cogita da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, de modo que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante aplicação de uma ou mais medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. Na data de 10/12/2020, a d. autoridade impetrada recebeu a denúncia que imputa ao paciente a suposta prática do crime de homicídio qualificado e, no mesmo ato, decretou sua prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos: “[...] Para a análise da prisão preventiva deve-se verificar a existência dos seguintes requisitos: condições de admissibilidade – art. 313, CPP, pressupostos – art. 312, in fine, do CPP e fundamentos – art. 312, primeira parte, do CPP. De início, cabe verificar a existência das condições de admissibilidade e, havendo a presença de tal requisito, passa-se a análise dos pressupostos e, por fim, dos fundamentos. A princípio, verifico que o crime apurado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Vê-se, portanto, que está presente uma das condições de admissibilidade, previstas no art. 313, I, do CPP. Diante das provas carreadas nos autos, é possível perceber a existência da materialidade do fato e dos indícios de autoria. No que toca a materialidade, consta nos autos (ID. 78980087): portaria inaugural (pág. 3/4); ocorrência policial no 5.056/2015-0 (pág. 5/6); guia de recolhimento de cadáver (pág. 7/8); laudo perícia necropapiloscópica no 2165/2015 (pág. 10/13); laudo de exame de corpo de delito – cadavérico - no 40566/15 (pág. 14/21); relatório no 433/2015 (pág. 24/26); denúncia anônima (pág. 27); exame de local de morte violenta – laudo no 31.210/2015 (pág. 41/67 e ID. 78980088, pág. 1/19); aditamento ao laudo de exame de corpo de delito – cadavérico - no 40566/15 (ID. 78980088, pág. 76/77); Quanto aos indícios de autoria, após a colheita de provas na fase investigativa, emergiu-se dos autos indícios de que o acusado efetuou os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima. Consta dos autos, que o crime teria sido praticado em razão de vingança, pois, supostamente um indivíduo parecido com MATHEUS teria deixado um veículo furtado nas proximidades do local onde o acusado praticava traficância, o que atraiu a polícia para o endereço, prejudicando os lucros de LINCON com o tráfico de drogas. Segundo consta dos elementos de prova presentes nos autos, o crime foi praticado em via pública e de modo que impossibilitou a defesa da vítima. Ouvida a testemunha MÁRCIA REGINA FERREIRA DA CRUZ, mãe da vítima, afirmou que as notícias que circularam após o crime dão conta que LINCON foi o autor pelo delito. Alegou que MATHEUS estava na esquina da quadra 24, quando LINCON se aproximou por traz, chamando-o, e efetuando os disparos assim que MATHEUS se virou para ver do que se tratava. Da mesma, forma declarou que recebeu uma ligação de um número restrito, na qual a interlocutora afirmou que LINCON seria o responsável pelo assassinato da vítima. (ID. 78980088, pág. 87/88). Por seu turno, a testemunha MANOEL ANTONIO DE LIMA afirmou que dois dias antes da morte de MATHEUS, as pessoas de LINCON BRAIN DOMÍCIO DA SILVA e GABRIEL BERNANDO entram em seu bar com a intenção de matar GALEGUINHO, também conhecido como “MICHEL TELÓ”, porém não lograram êxito. Esclareceu que MATHEUS também tinha o apelido de “GALEGUINHO” e por isso acha que MATHEUS foi confundido por LINCON durante a empreitada criminosa. Esclareceu que “MICHEL TELÓ” lhe confidenciou que LINCON queria mata-lo, pois “MICHEL TELÓ” teria deixado um veículo estacionado próximo à casa de LINCON o que teria o desagradado (ID. 78980088, pág. 89/90). Nessa linha, as testemunhas ALISSON VICTOR MACEDO SILVA E LUCAS FERREIRA DA COSTA SANTOS teceram declarações semelhantes. Afirmaram que as notícias sobre o fato apontam a autoria delitiva a LINCON, bem como que a vítima teria sido confundida com “MICHEL TELÓ”, também conhecida como “GALEGUINHO”. A testemunha sigilosa 2, por seu turno, alegou não saber quem cometeu o crime de homicídio contra a vítima MATHEUS, porém confirmou a sequência de fatos relatados pela testemunha MANOEL (ID. 78981445, pág. 1/2). Ouvidas, as testemunhas sigilosas no 1 e 3 asseveraram que o crime de fato teria sido praticado quando a vítima estava distraída conversando com amigos na esquina da Quadra 24, portanto, em via pública. Corroboraram também a versão de que o crime foi praticado porque LINCON teria ficado aborrecido com a perda financeira suportada após a batida policial perto de sua residência em função do automóvel furtado que lá foi abandonado (ID. 78980094 e ID. 78981446). Há nos autos denúncia anônima que aponta o envolvimento do acusado no crime (ID. 78980087, pág. 27). No relatório final, após a finalização das investigações, a Autoridade Policial imputa a autoria delitiva a LINCON. Na mesma oportunidade, representou pela prisão preventiva de acusado (ID. 78980092, pág. 53/56 e ID. 78980093, pág. 1/12). Assim, diante do contexto narrado, verificam-se os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, indícios de autoria e materialidade. Depreende-se do artigo 312 do CPP que a prisão preventiva deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No que tange ao novo requisito trazido ao ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 13.964/2019, qual seja, o risco gerado pelo estado de liberdade, tenho que o novel legal também se encontra presente. Isso porque, em análise a Folha de Antecedentes Penais do acusado (ID. 79244514) é possível verificar que esse tem uma vida voltada para a prática criminosa inclusive em outros estados da federação, com incursões em diversos crimes, tais como, roubo, receptação e delitos relacionados à lei de drogas, com condenação pelo crime de roubo, transitada em julgado, nos autos no 2013.09.1.003261-5 (ID. 79244514, pág. 17/18). Ressalte-se, ainda, que o acusado está cumprindo pena em regime aberto, após condenação por roubo, pendente de trânsito em julgado, nos autos do processo PJe 0001787-65.2018.07.0001 (ID. 79244514, pág. 30/32). Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública conceitua-se na necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, defluem das informações contidas no inquérito policial, indícios de que o acusado, em tese, efetuou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima. Repise-se que supostamente o crime foi praticado porque o acusado aborreceu-se com indivíduo de mesmo apelido da vítima (GALEGUINHO) e semelhanças físicas, pois esse havia deixado um automóvel furtado nas proximidades da “boca de fumo” do acusado, o que chamou a atenção da polícia e consequentemente atrapalhou a traficância, em tese, exercida por LINCON. A dinâmica dos fatos, descrita na fase investigativa, indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade da pessoa apontada como autor. Narram os autos que, em tese, o delito foi praticado em via pública e em razão de vingança. Tais fatos, além de denotar o animus necandi, possuem elevado grau de reprovabilidade, pois o modus operandi reflete a frieza do acusado e total desprezo pela vida humana, pois, em tese, perseguia a vítima em via pública e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que foi alvejada inclusive na cabeça. Dessa forma, pela gravidade concreta dos fatos que indicam a periculosidade da pessoa apontada como autoria, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública aplica-se ao caso concreto. Outrossim, tenho que a prisão preventiva também é cabível por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a existência de diversas testemunhas sigilosas nos autos, que somente aquiesceram em prestar declarações sob o manto do sigilo, uma vez que temem por suas vidas diante da periculosidade do acusado, fato notório entre a comunidade local. Do mesmo modo, tenho que a prisão preventiva é meio para se evitar a reiteração delitiva, diante da folha de passagens penais do acusado que, inclusive, cumpre pena em regime aberto por condenação pelo crime de roubo, nos autos do processo PJe 0001787-65.2018.07.0001 (ID. 79244514, pág. 30/32). Tudo aqui abordado, indica o perigo de sua liberdade, nesse momento, para o meio social, estando preenchido o novel pressuposto para a decretação da prisão preventiva. Pelos mesmos motivos, a substituição por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas à prisão preventiva no caso vertente, para salvaguardar a ordem pública. Ante o exposto: [...] 2. Com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em face de LINCON BRIAN DOMICIO DA SILVA, brasileiro, natural de Brasília-DF, nascido aos 05.01.1994, com 21 anos e 06 seis meses de idade à época dos fatos" [...].(ID 22790908, pp. 43-46). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, a douta magistrada que se debruçou sobre o caso identificou prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios da autoria imputada ao paciente, tanto que já até recebeu a denúncia oferecida pelo órgão ministerial. Com efeito, ao que se extrai da r. decisão acima transcrita, os depoimentos prestados na delegacia por diversas testemunhas convergem no sentido de atribuir ao paciente a responsabilidade pelo homicídio apurado nos autos do feito origem. Há lastro probatório mínimo sugestivo de que a vítima teria sido assassinada por ter sido confundida com outro homem de idêntica alcunha e aparência semelhante. Investiga-se que este último cidadão possivelmente seria o verdadeiro alvo do paciente, por tê-lo desagradado após deixar um veículo produto de crime estacionado nas proximidades de sua “boca de fumo”, de modo a atrair a atenção da polícia e, consequentemente, prejudicar o comércio ilícito de entorpecentes no local. O comportamento delitivo apurado, em tese, é passível de enquadramento como crime de homicídio qualificado, conduta de elevada gravidade, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Quanto ao mais, percebe-se que a decretação da prisão preventiva está fundamentada na preservação da ordem pública devido à acentuada gravidade concreta da infração penal apurada, denotativa da periculosidade social do paciente, que teria demonstrado frieza e desprezo pela vida humana ao, supostamente, cometer o crime em via pública e movido por abjeto sentimento de vingança decorrente do fato de seu desafeto ter prejudicado suas atividades ilícitas de mercancia de narcóticos. Noutro giro, conquanto seja certo que o crime investigado ocorreu há bastante tempo, no final do ano de 2015, nota-se que, mesmo assim, não falece contemporaneidade à decretação da medida extrema, porquanto o histórico criminal do paciente (ID 22790908, pp. 6-41) descortina que sua soltura representa perigo concreto e atual à ordem pública. Com efeito, ele apresenta duas condenações definitivas pela prática do delito de roubo: uma nos autos da ação penal 2013.09.1.003261-5, a outra na ação penal 2018.01.1.008775-5. Além disso, constam indícios de seu envolvimento em crime de associação para o tráfico, investigado no processo 2019.01.1.017819-2, bem como em delito de receptação na comarca de Buritis/MG, apurado na ação penal 0019811-62.2016.8.13.0093. Dessa maneira, os múltiplos registros criminais do paciente relativos a crimes de diversas naturezas denotam que ele possui imersão no submundo da delinquência, de sorte que a restituição de sua liberdade representaria risco real de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade. No mais, o histórico criminal do paciente e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanções criminais em oportunidades anteriores, descortinam a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada também justificou a prisão preventiva do paciente por conveniência da instrução criminal, sob o fundamento de que, no curso do inquérito policial, diversas testemunhas optaram por manter sua identidade sob sigilo por temerem por suas vidas. Cuida-se de aspecto revelador de que o paciente possui notória má fama no meio comunitário onde vive, despertando receio de represálias em seus concidadãos que, eventualmente, possam vir a contribuir com a elucidação do crime investigado. Nesse giro, a motivação declinada para o r. decreto objurgado afigura-se idônea e reforça ainda mais a necessidade da decretação da medida constritiva com vista à preservação da higidez da fase instrutória. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator